Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720158-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: AMILZA MIRELE SANTANA VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE DOS ESPORTES, CONJUNTO RESIDENCIAL 09(autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de AMILZA MIRELE SANTANA VERAS, declinou da competência para a comarca de Valparaíso – GO, nos seguintes termos (ID 193547406 dos autos originais): “Cuida-se de ação de execução de despesas condominiais. Consoante se observa dos atos constitutivos da parte exequente, o condomínio está situado em Valparaíso de Goiás - GO, e a parte executada reside em Valparaíso de Goiás - GO. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, à margem de todas as regras processuais de competência e, por isso, de forma totalmente aleatória. Ocorre que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registrar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos condominiais referentes a condomínios edilícios situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até do seu entorno têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial, mas sem observância das regras legais correlatadas. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio Código de Processo Civil, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, eis o seguintes precedentes do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. REMESSA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. "O art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o termo de confissão de dívida foi realizado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e, portanto, ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768947, 07316687320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CITAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO À DEFESA DAS PARTES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, § 3o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou, em processo de execução, a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP. 2. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz, de ofício, antes de efetivada a citação, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro caso a considere abusiva, e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes 4. Tendo sido eleito foro completamente estranho ao domicílio de ambas as partes, resta patente a sua escolha aleatória, o que não é permitido, pois afronta o princípio do juiz natural, bem como dificulta a defesa do demandado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715931, 07280116020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, com fundamento no § 3o do art. 63 do CPC, declaro ineficaz a cláusula de eleição de foro, razão por que declino da competência em favor da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 59233982), afirma que é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina da competência. Informa que o juízo a quo declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro. Alega que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Argumenta que na convenção de condomínio consta a eleição do foro de Brasília para dirimir os conflitos entre as partes. Defende a validade da cláusula. Verbera que, nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução pode ser ajuizada no foro de eleição constante no título extrajudicial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para determinar o prosseguimento do feito em Brasília. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O caput do art. 63 do CPC prevê que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No caso vertente, valendo-se dessa disposição legal, convencionou-se, na Convenção de Condomínio da agravante, cláusula de eleição de foro, conforme estabelecido no art. 100, que dispõe que “Fica eleito o Foro da cidade de Brasília-DF, desde que a questão não possa ser resolvida por arbitragem, nos termos da Lei n.o 9.307, de 23/09/96, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias da presente Convenção”. (ID 59233996 – pág 29)”. Ocorre que o § 3° do mesmo art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Assim, embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. Na hipótese em tela, em análise superficial, própria deste momento, depreende-se a abusividade do ajuizamento da demanda no Distrito Federal, na medida em que o Condomínio está situada em Valparaíso – GO, bem como a executada reside em Valparaíso. Além disso, o imóvel que ensejou a execução das taxas condominiais também se encontra naquela cidade. Com efeito, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sem observância dos critérios legais. Em casos semelhantes, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ESTADO DE GOIÁS. 1. É competente o foro do lugar onde a obrigação, qual seja pagamento das taxas condominiais, deve ser cumprida, nos termos do artigo 53, III, d, do Código de Processo Civil. 2. Embora haja cláusula de eleição de foro adotando a Circunscrição Judiciária de Brasília, esta não pode preponderar sobre o Código de Processo Civil, notadamente porque o condomínio está localizado no Estado de Goiás e o condômino também reside no mesmo ente federativo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1437535, 07088731020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PARTE EXECUTADA RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. IMÓVEL SITUADO NO ESTADO DE GOIÁS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ALEGADA ELEIÇÃO DO FORO DE BRASILIA. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 100,IV,D/CPC. 1- Embora possa se considerar lícita a cláusula de eleição do foro inserida em convenção de condomínio, hipótese em que deveria prevalecer, desde que não trouxesse sérios prejuízos à parte,forçoso é reconhecer que na hipótese em apreço, vale dizer, para a ação de cobrança de despesas condominiais, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos exatos termos do artigo 100, IV, "d", do CPC, já que não há nos autos nada que permita abalizar a tese do recorrente. 2- Agravo conhecido e não provido. ( , 20150020291946AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Acórdão 913594 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 27/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SIGNIFICADO E AMPLITUDE. DECISÃO MANTIDA. I. Não há que se cogitar da eleição do foro de Brasília na hipótese em que a convenção condominial, aprovada sob a égide da Constituição Federal de 1967, elege o foro Distrito Federal, então Capital da União, para julgar ações relacionadas à própria convenção e à instituição do condomínio. II. Cláusula de eleição de foro presente em convenção de condomínio, restrita a direitos e obrigações emanados diretamente da própria convenção, não se aplica a ação de cobrança que tem por objeto obrigação de pagamento de contribuições condominiais cuja gênese provém diretamente da lei (CC, art. 1.336, I; Lei 4.591/1964, art. 12). III. De acordo com o artigo 63, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro não pode ter conteúdo aberto, de maneira a abranger qualquer aspecto do negócio jurídico, sendo de rigor a delimitação dos direitos e obrigações por ela contemplados. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1708159, 07126361920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim sendo, ao que tudo indica, a escolha foi realizada sem qualquer critério, o que autoriza o juízo declarar a nulidade da cláusula de eleição. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora